Tribunal: TJMT
Processo: 0116832-17.2015.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DO MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
NAIR ROSA PEREIRA

Número do Protocolo: 116832/2015
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA SALARIAL — CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE DEFASAGEM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — SUFICIÊNCIA.
ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO — NÃO APLICAÇÃO — OBVIEDADE — ÍNDICE DE 11,98% — NÃO INCIDÊNCIA INDISTINTA.
FUNDAMENTO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.
Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a existência de efetiva defasagem na remuneração do servidor, bem como o eventual índice, deve ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, de forma a não ocorrer duplicidade de recebimento ou percentual indevido.
O artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil é inaplicável aos servidores públicos do Poder Executivo, de modo que o índice de onze inteiros noventa e oito centésimos por cento (11,98%) não incide indistintamente para todas as carreiras do serviço público.
Acórdão proferido em dissonância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, logo compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.
Emissão de juízo de retratação. Recurso provido em parte.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DO MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
NAIR ROSA PEREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (fls. 97/100verso), proferida na apelação com remessa necessária no 92600/2015, não modificada pelo acórdão prolatado nos embargos de declaração opostos às fls. 46/48.
Interposto recurso extraordinário pelo Estado de Mato Grosso (fls. 76/99), a Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente determinou o reexame da matéria (fls. 156/157verso), visto que o acórdão (fls. 22/26verso), estaria em confronto com o entendimento firmado no RE no 561836/RN.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (fls. 97/100verso), proferida na apelação com remessa necessária no 92600/2015, não modificada pelo acórdão prolatado nos embargos de declaração opostos às fls. 46/48.
Interposto recurso extraordinário pelo Estado de Mato Grosso (fls. 76/99), a Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente determinou o reexame da matéria (fls. 156/157verso), visto que o acórdão (fls. 22/26verso), estaria em confronto com o entendimento firmado no RE no 561836/RN.
A ementa do acórdão proferido no julgamento do agravo interno, não modificado pelos embargos de declaração (fls. 46), é a seguinte:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS - URV - PERCENTUAL QUE SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a decisão em apelação que determinou o pagamento da incorporação de vencimentos – URV.
Consignado na sentença de 1o grau que o percentual será apurado em liquidação de sentença, ponto este ratificado na decisão agravada que somente reduziu os valores das verbas honorárias, a manutenção da decisão é medida impositiva”. (fls. 22).

Registra o voto condutor:

“(...) Assim, sustentado o agravante pela necessidade do provimento do recurso para se julgar improcedentes os pedidos imediatos perseguidos, ante a inexistência de direito dos servidores públicos integrantes do Poder Executivo Estadual ao recebimento de qualquer diferencial/incorporação a título de URV, tem-se que presente recurso de agravo regimental não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão.
Da mesma forma, quanto ao pleito subsidiário, tem-se que, como consignado na sentença de 1o grau, o índice de conversão da moeda será apurado em liquidação de sentença, ponto este ratificado na decisão agravada.
Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos (...).”. (fls. 25verso/26).

No entanto, diferentemente do observado no acórdão, a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância não determina a apuração do percentual de defasagem em liquidação de sentença, mas dos valores decorrentes da incorporação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento (11,98%) na remuneração da agravada.
Está no dispositivo da sentença:

“(...) Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido formulado pela requerente, para condenar o requerido Estado de Mato Grosso, a incorporar à remuneração dos requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período. (...)”. (fls. 69/70, em apenso).

Imperioso destacar que não houve o reconhecimento da diferença de onze inteiros noventa e oito centésimos por cento (11,98%) pelo acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida, justamente porque esse percentual apenas se aplica aos servidores que recebiam os seus vencimentos à época da conversão da moeda na forma do artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Desse modo, a controvérsia cinge-se a verificar se é devida a incorporação à remuneração dos agravados, de diferença no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento (11,98%), decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.
Extrai-se do artigo 22, caput, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, que “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os artigos 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição”.
No que consiste aos critérios de conversão para esta categoria de profissionais, estabelece o inciso I do mesmo dispositivo que será realizada “dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento”.
Logo, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória, questão a ser verificada em liquidação de sentença, consoante reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça:

“ (...) 1. Esta Corte já consolidou entendimento no sentido de que os servidores públicos, federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (...)”. (STJ, Terceira Seção, AgRg nos EREsp 833666/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado do Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). (destaquei)

“(...) 2. Os servidores estaduais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento (AgRg no REsp.1273351/AM, relator Ministro Humberto Martins, DJe 25/9/2012).
3. O índice de 11,98% não é devido indistintamente às diversas carreiras do serviço púbico, mas tão somente àquelas cujos servidores recebem seus vencimentos nos moldes do art. 168 da Constituição Federal, como no caso dos autos. (...)”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292028/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2014). (destaquei)

“(...) Para a concessão das diferenças oriundas da errônea conversão de vencimentos em URV, necessário que se proceda ao exame minucioso da data em que os servidores estaduais do Poder Executivo percebiam seus vencimentos. Precedentes. (...)”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de outubro de 2015). (destaquei)

“(...) 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa’ (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).
3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015). (destaquei)

Quanto à liquidação, o artigo 475-C, II, do Código de Processo Civil vigente à época da sentença (29 de março de 2015, fls. 70verso), dispunha que “Far-se-á a liquidação por arbitramento quando o exigir a natureza do objeto da liquidação”. O vigente preceitua “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;” (art. 509, I), que é a forma adequada para a verificação da existência ou não da defasagem salarial.
Em sintonia, destaco a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 1.101.726/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, segundo a qual é necessária a observação da sistemática contida na Lei n. 8.880/94 para a adoção da URV, sendo que a data efetiva do pagamento da remuneração deve ser a considerada para fins de apuração de eventual prejuízo dos servidores.
2. O suporte fático ao direito subjetivo em questão é o efetivo pagamento da remuneração/proventos ocorrer no final do mês de referência. Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: AgRg no AREsp 108.975/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 07/02/2013, DJe 19/02/2013.
3. No caso dos autos, o quadro fático delimitado pelo Tribunal de origem não específica a data da remuneração da parte recorrida. Em verdade, o que há no aresto vergastado é a informação de que o Estado não demonstrou as datas em que a remuneração dos recorridos era paga.
4. O fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para decidir que a comprovação da data do pagamento dos servidores faz parte das obrigações do ente estadual não foi impugnado pelo recurso especial. Incidência da Súmula n. 283/STF.
5. Ademais, somente após exame do conjunto fático-probatório dos autos seria possível atestar se o Estado não procurou, efetivamente, juntar aos autos os documentos que possui e que seriam capazes de demonstrar a inexistência do direito pleiteado na inicial. Contudo, essa tarefa não é possível em sede de recuso especial nos termos da Súmula n. 7/STJ
6. Então, tal como o acórdão a quo asseverou, somente em liquidação de sentença poderá ser constatado eventual crédito a ser pago. (...)”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1542371/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015). (destaquei)

“(...) 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa’ (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015). (destaquei)

No que diz respeito à existência de leis que reestruturaram financeiramente as carreiras dos servidores do Estado de Mato Grosso, de forma a contemplarem o pagamento das diferenças decorrentes da errônea conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de valor – URV é necessário explicitar que uma coisa é a lei dispor sobre reestruturação de cargos e recomposição salarial, outra, e bem diferente, mormente no Brasil, é o seu devido cumprimento.
Dessa forma, se o Estado efetuou o pagamento de modo a afastar as diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo em duplicidade, porquanto “a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado” (STF, Plenário, RE 596663/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de novembro de 2014). (destaquei)
Aliás, recentemente, reafirmou-se o entendimento:

“(...) De outro lado, o aresto recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual “somente em liquidação de sentença há de apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa” (AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29 de maio de 2012, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2012).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS, RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. A DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO.
1. Não se encontra configurada a alegada violação ao art. 535 do CPC, uma vez que, compulsando os autos, verifica-se que a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação. As questões postas em debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, da relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado no DJe de 14.8.2009, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão da URV são de observância obrigatória para os Estados e Municípios.
3. Somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a Legislação Federal. Precedentes desta Egrégia Corte Superior.
4. Agravo Regimental do Estado do Rio de Janeiro desprovido.
(AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1042846/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de fevereiro de 2017). (com negrito e itálico no original)

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve ser exercido juízo de retratação para adequá-lo.
Ante todo o exposto, exerço o juízo de retratação para dar provimento, em parte, ao recurso, e determinar a apuração de eventual defasagem, percentual e a existência de defasagem remuneratória da carreira, em liquidação de sentença por arbitramento, com retorno dos autos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR